Tribunal: TJMT
Processo: 1040055-22.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040055-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), JEFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.960.881-66 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.960.881-66 (IMPETRANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (IMPETRANTE), JEFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.960.881-66 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Requisitos do art. 312 do código de processo penal. Ausência de contemporaneidade. Invocação do art. 580 do código de processo penal. Substituição por medidas do art. 319 do CPP. Inviabilidade. Risco concreto de reiteração e de interferência na instrução. Fundamentação individualizada pelo histórico criminal e pelo
modus operandi
. Isonomia com outros investigados não configurada. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, no contexto da operação “Doce Amargo – Acorde Final”, por suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2. A impetração pretende a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares (art. 319 do CPP), sob os argumentos de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, falta de contemporaneidade e necessidade de isonomia com coinvestigados supostamente em situação mais gravosa beneficiados com liberdade (art. 580 do CPP).

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos do art. 312 do CPP; (ii) definir se há ausência de contemporaneidade, considerando que os diálogos são de janeiro e fevereiro de 2024 e a custódia foi decretada e cumprida em 30.10.2025; e (iii) verificar se é cabível a extensão por isonomia (art. 580 do CPP) ou a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

4.

A decisão que decretou ou aquela que indeferiu a revogação, indicam, de forma individualizada, elementos concretos de materialidade e indícios de autoria: comunicações reiteradas sobre fornecimento e repasse de entorpecentes, pagamentos expressivos por transferências instantâneas (R$ 4.000,00; R$ 20.000,00; R$ 10.000,00), logística compartilhada de armazenamento e entrega, e identificação do paciente em transações bancárias. Esses dados satisfazem o
fumus comissi delicti
em juízo cautelar.

5. A necessidade da custódia cautelar se justifica para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução, diante da dinâmica associativa descrita, do risco de rearticulação e de interferência em prova digital sensível ainda em consolidação, e, sobretudo, pelo histórico criminal do paciente, revelando seu
periculum libertatis
.

6. A alegada ausência de contemporaneidade não procede. A cautelaridade exige atualidade do risco, não imediatismo entre o fato e a medida. Em investigações com prova digital periciada e desdobramentos de investigações, a consolidação técnica de dados demanda lapso razoável. A natureza permanente das imputações e a continuidade operacional descrita preservam a atualidade do perigo.

7. A extensão por isonomia (art. 580 do CPP) é inviável. O paciente ostenta extensa ficha criminal e papel funcional diferenciado no esquema descrito, circunstâncias que rompem a identidade fático-processual com investigados beneficiados por revogação.

8. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes no momento, à vista do risco concreto de reiteração, da estruturação das condutas e da necessidade de resguardar a instrução.

9. As condições pessoais favoráveis não elidem a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme orientação sumulada desta Corte (TCCR/TJMT, Enunciado n. 6).

IV. Dispositivo e tese

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva está fundamentada quando demonstrados, com base em elementos concretos, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
previstos no art. 312 do CPP. 2. A contemporaneidade da medida cautelar relaciona-se à atualidade do risco, não ao intervalo entre o fato e a decretação, notadamente em delitos de natureza permanente e em investigações complexas com prova digital. 3. A extensão do art. 580 do CPP exige identidade fático-processual, afastada por antecedentes relevantes e papel funcional diferenciado do paciente. 4. Medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas quando insuficientes para conter risco concreto à ordem pública e à instrução.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 319, 580.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC n. 1030049.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.2.2024; TJMT, HC n. 1015277-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 1º.7.2025; TCCR/TJMT, Enunciado n. 6.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Jeferson Pereira da Silva
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida pelo
Juízo do Núcleo das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso preventivamente no dia 30.10.2025, no âmbito da denominada operação “Doce Amargo – Acorde Final”, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para esta finalidade, e, após pleiteada a revogação da custódia perante o Juízo singular, a prisão foi mantida, sob a perspectiva de garantir a ordem pública.

Segundo os impetrantes, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que não ficaram demonstrados,
in casu
, os requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que, sob sua ótica, deve ser levado a efeito que os fatos investigados, que ensejaram a decretação da medida extrema são de janeiro e fevereiro/2024, razão pela qual o decreto segregatório carece de contemporaneidade.

Aduzem ainda que a autoridade judiciária impetrada, “concedeu a liberdade” a outros réus, que, inclusive, estariam em situação fático-processual mais gravosa, desprezando o tratamento isonômico que deveria ser adotado na hipótese.

Com essas considerações, em síntese, pugnaram pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a medida segregatória imposta ao paciente, ou, alternativamente, substituída a prisão por cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Ao fim pedem que sejam intimados para fins de
sustentação oral
, durante o julgamento do mérito do
writ
, ocasião em que esperam ver concedida em definitivo a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 328714886) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a douta Juíza monocrática ressalta os motivos pelos quais foi decretada e mantida a custódia cautelar imposta ao paciente (Id. 330838858).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Vianna manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando que é justificada a manutenção do carcer ad cautelam, pois devidamente delineado o
fumus comissi delicti
e os demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além de incabível falar em ausência de contemporaneidade, diante da natureza permanente dos delitos e da complexidade do caso sob apuração, bem como inviável a aplicação do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, sobretudo, pela extensa ficha criminal do paciente, comprometendo a aplicação do princípio da isonomia processual (Id. 335697894).

É o relatório

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, busca-se na presente impetração, em sede liminar, a imediata revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Jeferson Pereira da Silva
, ou, ao menos, a substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, aos argumentos, em resumo, de que não ficou demonstrada a imprescindibilidade do
carcer ad cautelam
, no que diz respeito aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, inclusive pela ausência de contemporaneidade, diante da antiguidade dos fatos sob apuração, e, por fim, sob a perspectiva de que o paciente se encontra em similar situação fático-processual a demais acusados que foram beneficiados com a revogação da custódia pelo Juízo apontado como coator.

Contudo, a
ordem deve ser denegada.

A via do
habeas corpus
, como se sabe, destina-se ao controle da legalidade do ato constritivo, de modo que a aferição do acerto da custódia cautelar deve se circunscrever à verificação de suporte mínimo de materialidade e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), demonstração concreta do perigo decorrente da liberdade (
periculum libertatis
), enquadrável em uma das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, observados, ainda, os critérios de necessidade e adequação das cautelares (artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal).

Não se trata, por evidente, de antecipar juízo definitivo sobre tipicidade, culpabilidade ou responsabilidade penal, tampouco de revolver, com profundidade própria da instrução, a validade intrínseca de todos os elementos informativos, especialmente quando derivados de extração de dados e análise de comunicações em investigação de maior envergadura. O que se exige, nessa etapa, é motivação concreta, idônea e individualizada, compatível com a excepcionalidade da prisão antes do trânsito em julgado.

Dito isso, a princípio,
in casu
, tem-se que a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados, diante do detalhado relatório da autoridade policial e da representação pela prisão preventiva e demais medidas cautelares contra o paciente e diversos outros investigados (Ids. 328318879 e 328329870).

Os elementos informativos, descrevem que as investigações que implicaram o paciente foram alimentadas por dados extraídos do aparelho celular de “Jimi Hendrix Alves da Silva”, apreendido e periciado em medida cautelar anterior, cujo conteúdo foi consolidado em relatório policial específico, a partir do qual emergiram fatos autônomos e contemporâneos, abrangendo novos investigados, resultando na deflagração da denominada “Operação Doce Amargo – Acorde Final”, e ensejando a instauração de inquérito próprio, por aplicação do princípio da serendipidade.

Esse dado é relevante porque, em hipóteses de investigação com desdobramentos, é comum que a identificação de novos núcleos e novas dinâmicas delitivas ocorra a partir da triagem técnica do conteúdo extraído, que, por sua natureza, demanda tempo, método e validação interna, não se confundindo a data do diálogo com a data de sua compreensão probatória e de sua integração sistemática ao quadro investigativo.

Quanto à individualização da conduta atribuída ao paciente, ainda que em nível cautelar, também foi delineada a contento nos autos, com referências a tratativas reiteradas do paciente com o principal alvo apontado (“Jimi”), em especial relacionadas a fornecimento, aquisição e repasse de entorpecentes, com menções expressas a pagamentos via transferências instantâneas e a compartilhamento de logística de armazenamento e entrega.

Na documentação encartada aos autos, há referência, por exemplo:

a) diálogo em 17 de janeiro de 2024, no qual o paciente e o principal alvo comentam prisão de terceiro (“Braia”, identificado como Wender Brayon Nanyny de Souza, “vulgo Japão”), e mencionam preocupação com drogas apreendidas, com envio de comprovante de pagamento no valor de R$ 4.000,00;

b) no período de 30 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024, tratativas de “abastecimento” com maconha de tipos específicos e registro de comprovante de pagamento via transferência instantânea, no valor de R$ 20.000,00, transferido para conta indicada pelo paciente;

c) entre 6 e 7 de fevereiro de 2024, nova cobrança de fornecimento, com relato de perda de carregamento em operação policial;

d) em 9, 17 e 22 de fevereiro de 2024, novas discussões sobre aquisição conjunta, qualidade e troca de fornecedor;

e) conversa em que o paciente orienta sobre “Tourinho/Torinho” (o encarregado do armazenamento/entrega), consignando, em síntese, divisão de cargas e compartilhamento de logística (“fala pro Tourinho tirar só duas pra você e deixar duas pra mim...”), e, ainda, afirmação que revela comunhão operacional (“Torinho não vai ficar perdendo... o corre é de nós dois...”).

Há, além disso, registro de que o paciente teria sido identificado por transações bancárias em seu nome, bem como narrativa de que atuaria como um dos fornecedores dos entorpecentes comercializados pelo principal alvo, recebendo valores e indicando contas para depósitos, além de referência a tratativas sobre drogas apreendidas com terceiro e providências para libertação (Id. 335697894).

Repita-se: não se exige, aqui, a prova plena do mérito. Bastam, nessa fase, os elementos descritos — comunicações reiteradas, tratativas de fornecimento, pagamentos expressivos e logística compartilhada — que constituem, em tese, lastro suficiente para o juízo positivo de probabilidade, apto a conferir plausibilidade ao
fumus comissi delicti
, norte para a prisão cautelar.

Em relação aos demais requisitos da prisão preventiva, também ficou demonstrado nos autos, que custódia é necessária para garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal, bem como não é desmedido dizer que também se reveste de grau de acautelamento para eventual aplicação da lei penal.

Nesse tocante, embora não tenha sido encartada a decisão que decretou a prisão preventiva, há nos autos a decisão que indeferiu o pedido de revogação, na qual a autoridade judiciária acoimada de coatora se reporta aos fundamentos da decisão originária, destacando a ausência de modificação do cenário fático-processual que permita refundir o entendimento anteriormente firmado.

Com efeito, a contento, ficou demonstrado a necessidade do
carcer ad cautelam
, tanto pelo prisma da presença dos indícios de autoria, quanto ao
periculum libertatis
, nos seguintes moldes:

“2.11) Do pedido formulado por JEFERSON PEREIRA DA SILVA

Como é cediço, para que se mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do indivíduo, restaram superados por posteriores modificações no contexto estabelecido.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do acusado tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.

De pronto, não procede a tese de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. A custódia foi decretada com base em elementos concretos que indicam, de forma robusta, a periculosidade do agente e o risco atual à ordem pública e à instrução. A extração do telefone de Jimi Hendrix revelou que JEFERSON PEREIRA DA SILVA, alcunha “Fefe”, usuário da linha (65) 99943-3629, não é mero usuário eventual, mas participante relevante de cadeia de fornecimento, com atuação reiterada e coordenada.

Os diálogos de 05, 07, 09 e 11/01/2024 evidenciam tratativas comerciais; em 17/01/2024, ele e Jimi trataram explicitamente de entorpecentes apreendidos com “Braia”, admitindo a titularidade do material (balas e MD) e a mobilização de contatos para “ativar um cara” a fim de viabilizar a soltura, inclusive com remessa de R$ 4.000,00. Em 22/01/2024, discutiram sobre vultosa aquisição (“dinheiro do gold”, “dinheiro do véio”), acompanhada de fotografia de maço de numerário. Entre 30/01 e 02/02/2024, seguiram as operações, com cobrança para abastecimento de “lojinha” com maconha “Colômbia” e “Lemon” e pagamento via PIX de R$ 20.000,00; em seguida, novo repasse de R$ 10.000,00.

Ademais, nas conversas de fevereiro (06–07; 09; 17; 22; 23–27/02/2024), discutiram perdas de carregamento por ação policial, qualidade do produto, troca de fornecedor, logística comum de depósito e distribuição (“Tourinho”), demonstrando, de forma inequívoca, a divisão de tarefas e de lucros.

Esse modus operandi, com valores relevantes, diversidade de drogas e redes de apoio, é indicativo de atividade estável e profissionalizada, a recomendar a prisão como garantia da ordem pública (art. 312, caput), para estancar a reiteração e neutralizar risco concreto de rearticulação, tendo em vista que a atuação de Jéferson ultrapassa os limites da gravidade abstrata do delito.

De outro lado, não convence a invocação de pequena quantidade apreendida em poder do réu (8,69g de maconha e R$ 256,00) para requalificar o caso como uso pessoal, notadamente diante do contexto em que a apreensão foi realizada (cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar para investigação de associação para o tráfico de drogas).

A dinâmica das relações pessoais e financeiras – pagamentos de R$ 4.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00; negociação de “peças” por quilo; referência a perdas de “carregamento” em operação – afastam a narrativa de consumo próprio e revelam gravidade concreta que excede, em muito, a cifra do material casualmente encontrado.

No que toca à alegada falta de contemporaneidade, igualmente não assiste razão. Os fatos nucleares remontam a janeiro e fevereiro de 2024 e, como demonstrado, inserem-se em contexto de atividade contínua, com estrutura e papéis definidos. A jurisprudência é firme em assentar que a contemporaneidade, enquanto requisito de cautelaridade, relaciona-se à atualidade do risco e não à exigência de imediatidade cronológica entre o fato e a decretação.

Em investigações de associação para o tráfico de drogas, é legítimo que a segregação cautelar se apoie na consolidação de dados extraídos de celulares, cruzamentos de comprovantes e identificação de fluxos financeiros, sobretudo quando a análise técnica demanda lapso temporal para robustecer a necessidade da medida. Persistindo a plausibilidade de reiteração, a capacidade de rearticulação da rede e o risco à instrução, a cautelaridade se mantém íntegra, não havendo falar em ausência de atualidade.

Ressalte-se ainda que o investigado Jeferson Pereira da Silva possui registros criminais nos seguintes eixos: (a) inquérito policial por roubo n.º 1121- 07.2005.811.0002 (4ª Vara Criminal de Várzea Grande, dist. 22/02/2005, baixa 04/03/2005); (b) ações penais por crimes patrimoniais: n.º 920-15.2005.811.0002 (APOLO, roubo, dist. 14/02/2005, baixa 27/04/2005) e n.º 1279-62.2005.811.0002 (APOLO, roubo majorado, dist. 28/02/2005, trânsito em 02/08/2005, baixa 07/11/2005); (c) ações penais por crimes do Sistema Nacional de Armas: n.º 0004168-32.2018.8.11.0002 (2ª Vara Criminal de Várzea Grande, dist. 09/03/2018, baixa 23/10/2023) e n.º 0002014-70.2020.8.11.0002 (5ª Vara Criminal de Várzea Grande, dist. 12/11/2018, em andamento); (d) ações penais pela Lei de Drogas: n.º 0006770-25.2020.8.11.0002 (3ª Vara Criminal de Várzea Grande, dist. 15/06/2020, trânsito em 09/01/2025) e n.º 1006554-13.2021.8.11.0002 (3ª Vara Criminal de Várzea Grande, associação para o tráfico, dist. 02/03/2021, em andamento); (e) ação penal de violência doméstica n.º 1029387-88.2022.8.11.0002 (Vara Especializada de Várzea Grande, dist. 09/09/2022, baixa 16/06/2025); e (f) execuções penais: n.º 6422- 32.2005.811.0002 (PRD, dist. 11/08/2005, baixa 09/07/2008); n.º 278-66.2010.811.0002 (execução penal e medidas alternativas, dist. 05/01/2010, baixa 02/02/2015); e n.º 20028146520258110042 (dist. 01/07/2025).

Sob esse enfoque, o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado nº. 6 da TCCR/TJMT).

Diante do exposto, constata-se que medidas cautelares diversas se revelam insuficientes no caso concreto, pois o histórico do representado evidencia resistência ao cumprimento de determinações judiciais e a ineficácia de controles menos gravosos.

Diante do exposto, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva de JEFERSON PEREIRA DA SILVA.”
(Id. 328318874, pp. 35-37).

Percebe-se que a autoridade impetrada consignou que a custódia foi mantida em razão da gravidade concreta e da necessidade de interromper a atividade delitiva, em cenário de apuração de estrutura voltada ao tráfico e à associação para essa finalidade.

A par disso, destacou-se, com nítida ênfase, a existência de extensa ficha de antecedentes, distribuída por eixos relevantes (crimes patrimoniais, delitos relacionados ao Sistema Nacional de Armas, Lei de Drogas, além de registros e processos em trâmite), como dado indicativo de periculosidade concreta e propensão à reiteração.

Esse ponto, por si, diferencia o caso do mero decreto genérico fundado exclusivamente na gravidade abstrata do tipo penal, ou seja, a douta Juízo monocrática ancorou o risco de reiteração em histórico objetivo do paciente, não só pelas anotações pretéritas, mas também em contexto de habitualidade sugerido pelos próprios diálogos mencionados, o que, em exame cautelar, é elemento idôneo para justificar a manutenção da segregação.

Sabe-se que a garantia da ordem pública, no plano técnico, não se confunde com punição antecipada; ela se destina a neutralizar risco concreto de continuidade delitiva, sobretudo quando o contexto indica persistência, estrutura e capacidade de reposição operacional.

Em relação à conveniência da instrução criminal, ainda em juízo de prelibação, há elevado risco de intimidação de testemunhas, adulteração de provas digitais e desarticulação da linha investigativa, pois, em investigações desta natureza — com multiplicidade de agentes, prova digital em consolidação e necessidade de cruzamento de dados (comunicações, transações e vínculos) — o risco de interferência na coleta da prova não é meramente retórico, podendo se manifestar na destruição de vestígios eletrônicos remanescentes, no alinhamento de versões, na ocultação de intermediários e no deslocamento de ativos e instrumentos da atividade ilícita.

Também foi consignado, como reforço, que os investigados demonstrariam capacidade operacional elevada, mobilização de recursos financeiros e rede de contatos inclusive em outros Estados, indicando possibilidade concreta de resistência à ação estatal, risco de fuga, obstrução da persecução penal e continuidade delitiva.

Embora esse fundamento deva ser manejado com cautela — porque não basta a mera suposição de fuga —, no caso ele foi articulado com a narrativa de estrutura organizada e movimentação financeira, sem se reduzir a fórmulas vazias. Soma-se, aqui, o dado de reiteração e o contexto de investigação ainda em curso, compondo um cenário em que a aplicação da lei penal pode ser efetivamente comprometida.

Por outra vertente, a impetração sustenta que os fatos investigados remontam a janeiro e fevereiro de 2024, enquanto a prisão foi decretada e cumprida apenas em 30 de outubro de 2025, o que demonstraria falta de contemporaneidade.

Não assiste razão.

A
contemporaneidade
, na lógica das cautelares penais, não se confunde com imediatismo cronológico. O que se exige é que, ao tempo da decretação e da execução da medida, subsista risco atual (
periculum libertatis
) justificável por elementos concretos.

No caso, repito, tem-se dos autos que os dados decorreram de extração e consolidação em relatório policial, com desdobramento investigativo e instauração de inquérito próprio, bem como o fundamento cautelar não foi centrado apenas na data dos diálogos, mas na necessidade atual de interrupção da atividade delitiva, preservação da linha investigativa e neutralização do risco de reiteração, especialmente diante do histórico do paciente.

Ademais, em delitos de natureza permanente — como o tráfico, em determinadas conformações fáticas, e, principalmente, a associação para o tráfico quando descrita como vínculo estável e duradouro — não se deve tratar a contemporaneidade de modo simplista, porque a permanência pode irradiar risco no tempo, sobretudo quando a investigação aponta continuidade operacional e engrenagem de fornecimento e distribuição.

Destaco entendimentos já adotados por esta Corte em outros situações similares:

“
(...) Descabe cogitar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois somente foi possível constatar o envolvimento do paciente no evento delituoso sob apuração com o deslinde das investigações, o qual é tido como delito permanente, razão pela qual a custódia cautelar se justifica para estancar as atividades do grupo criminoso.”
(TJ/MT, HC n. 1030049.2023.8.11.0000, 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 20.2.2024).

Logo, não se identifica, no caso concreto, ausência de
contemporaneidade
apta a desconstituir, por si, o decreto prisional, razão pela qual rechaço a pretensão.

Sustentam ainda os impetrantes que outros investigados teriam obtido revogação de prisão, apesar de, em tese, ostentarem situação fático-processual mais gravosa, de modo que deveria ser aplicado tratamento isonômico ao paciente.

Como se sabe, o artigo 580 do Código de Processo Penal autoriza a extensão de efeitos favoráveis quando houver identidade de situações fático-processuais, inexistindo circunstâncias pessoais que distingam, de modo relevante, o beneficiário daquele que postula a extensão.

A
isonomia
processual, portanto, não opera como automatismo decorrente de mera comunhão de investigação ou imputação. Exige cotejo analítico, e, sobretudo, impõe verificar se a razão determinante do benefício concedido a corréu (
ratio decidendi
) é plenamente reproduzível ao paciente, sem obstáculos de ordem subjetiva.

No caso, os autos demonstram elemento de forte individualização: a extensa ficha de antecedentes do paciente, invocada como indicativo de periculosidade concreta e risco de reiteração.

Esse fator, por si, já é apto a romper a pretendida identidade com investigados que tenham sido soltos por razões ligadas à ausência de histórico, menor densidade de vinculação, ou menor risco prospectivo.

Além disso, como já exaustivamente delineado nos autos, o paciente foi identificado por transações bancárias em seu nome e é apontado como fornecedor na cadeia descrita, o que também pode diferenciá-lo, no plano da imputação funcional, de outros envolvidos eventualmente beneficiados por revogação.

Assim, ausente demonstração segura de identidade integral entre as situações, e havendo circunstâncias pessoais e fáticas individualizadoras, não se viabiliza, nesta sede, a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal para estender, de forma automática, benefício concedido a terceiros.

Por fim, o pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares alternativas não encontra espaço, por ora, diante do quadro delineado.

A substituição pressupõe juízo de suficiência e adequação, de modo que a segregação extrema somente deve subsistir quando as medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal não forem aptas a conter o risco.

Aqui, todavia, as razões adotadas pelo Juízo natural — risco de reiteração acentuado por extensa ficha de antecedentes, necessidade de interromper dinâmica delitiva, e risco de interferência em investigação complexa com prova digital sensível — conduzem, em cognição compatível com o
writ
, à conclusão de que as cautelares diversas não seriam, no momento, suficientes para neutralizar o
periculum libertatis
com igual eficácia, especialmente se consideradas a natureza e a dimensão das imputações, somadas às particularidades subjetivas ressaltadas nas informações.

É
entendimento consolidado nesta Corte que, se a necessidade de decretação da medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, o magistrado não está obrigado a analisar pormenorizadamente as hipóteses previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em casos análogos, assim já se decidiu nessa Corte:

“(...)
As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas nem suficientes diante da gravidade concreta da conduta, da inserção do paciente em grupo criminoso e da existência de elementos que demonstram o risco de continuidade delitiva. (...) Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva está fundamentada quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 2. A contemporaneidade da medida cautelar não exige que o fato seja recente, bastando que a necessidade da segregação esteja presente no momento da decretação, mormente quando se trata de delito de natureza permanente. 3. As medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando não forem suficientes para preservar a ordem pública.” (...).”
(TJ/MT, HC n. 1015277-85.2025.8.11.0000, 2ª CCrim., minha relatoria, julgado em 1º.7.2025).

Por todo o exposto,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Jeferson Pereira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026